Tribunal: STF
Processo: RHC 55895
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-15
Data de publicação: 1977-12-15

Ementa:
- Trancamento da ação penal e extinção de punibilidade com base no artigo 10, § 2º, do Decreto-lei 157/67.
- Recurso ordinário que não ataca a fundamentação do acórdão recorrido, o qual se adstringiu à apreciação do pedido de habeas corpus que visava ao reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva. 
Recurso a que se nega provimento.